Tribunal: TJBA
Processo: 8050612-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050612-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: JOSE ADELESIO DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidor em razão de compras não reconhecidas, realizadas com cartão de crédito extraviado. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à devolução dos valores pagos e fixou indenização em R$ 7.000,00.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por compras não reconhecidas efetuadas com cartão dotado de chip e senha;
(ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.
III. Razões de decidir

3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.
4. A autora demonstrou ter contestado de imediato as transações e registrado boletim de ocorrência, além de apresentar faturas que evidenciam padrão de consumo anterior bastante inferior ao volume e valor das compras contestadas.
5. As operações destoaram significativamente do perfil habitual da consumidora, sem que o banco adotasse medidas de segurança mínimas, como bloqueio ou contato prévio.
6. A ausência de mecanismos eficazes para detectar operações atípicas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ.
7. A responsabilidade não pode ser afastada pela simples alegação de uso de senha pessoal, tampouco pela caracterização do evento como fortuito externo, diante do risco inerente à atividade bancária.
8. Correta a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, com compensação de eventual estorno já realizado.
9. Os danos morais restaram configurados, diante da angústia, insegurança e transtornos sofridos pelo autor.
10. Diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência dominante, mostra-se razoável a majoração da indenização para R$ 10.000,00.
11. Majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido.
Tese de julgamento:

"1. Responde objetivamente a instituição financeira por compras não reconhecidas realizadas em cartão extraviado, quando não comprovada a culpa exclusiva do consumidor e constatada a falha no dever de segurança.

2. É cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, ainda que ausente má-fé do credor.
3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os precedentes da corte, podendo ser majorada quando insuficiente diante do dano comprovado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022.
TJSP, RI nº 1006146-47.2022.8.26.0009, Rel. Daniella Carla Russo Greco de Lemos, 6ª Turma Recursal, j. 29.09.2023.
TJRJ, Apelação nº 0213117-03.2022.8.19.0001, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº

8050612-45.2024.8.05.0001
,
em que figura
m
como apelante
s
,
FINANCEIRA ITAU CBD S.A.
e JOSE ADELESIO DO NASCIMENTO
e, como apelado
s
,
JOSE ADELESIO DO NASCIMENTO
e FINANCEIRA ITAU CBD S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ

e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR
, nos termos do voto condutor.